Tribunal: TJMT
Processo: 1059971-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059971-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIEDI LISBOA SANTOS - CPF: 091.705.961-15 (RECORRENTE), MARISTELA APARECIDA CAMPOS - CPF: 024.370.261-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O servidor público inativo contribui com o
regime próprio de previdência. Apenas no período de 19/12/2003 a 21/08/2020 o
inativo portador
de doença incapacitante, terá como base de cálculo de sua contribuição à parte do seu benefício que ultrapassar o dobro do teto do benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social (cf. art. 40, § 21, da CF), eis que esse direito foi
revogado pela EC 103/2019,
referendada pela Emenda Constitucional Estadual 92/2020.

2. No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, com
redação alterada
pelas LC 524/2014 (que previa alíquota de 11% sobre o excedente ao dobro do teto) e
LC 700/2021 (que prevê alíquota de 14% sobre o excedente ao teto).
Embora o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado,
não foi
recep
cionado
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
razão pela qual
não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo.

3.
Observando a cronologia, q
uanto
a base de
cálculo
e
alíquota
,
a
exegese

conjunta
das
normas

constitucionais
e
infraconstitucionais
,
apura
-
se a

seguinte

linha

do tempo
para
os

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
:
Período
1,
[de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)]
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária
para
os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
;
Período
2,
[de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)]
:
há

incidência
de
11%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar
a
dobra do
teto
do
benefício
do Regime Geral;
Período
3,
[de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)]
:
há
i
ncidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.
;
Período
4,
[a
partir
de 10/08/2021 (LCE 700/2021)]
:
há

incidência
de
14%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar
o
teto
do Regime Geral.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1059971-73.2024.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUCIEDI LISBOA SANTOS

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCIEDI LISBOA SANTOS
ajuizou

reclamação

em
face do MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV.
Noticiou
que: a)
tem

direito

a

isenção

ou

redução
do valor da
contribuição

previdenciária
; b)
deve
ser
aplicada

a

alíquota
de 11%
somente

sobre
o valor que
exceder
o dobro
do

teto
da
previdência
social; c)
após
08/2021
deve

incidir
14%
sobre
o valor que
exceder o teto da previdência social. Requereu a repetição de indébito
do valor que
pagou
a
maior
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que: a)
em

virtude
do
déficit

atuarial

limite
de
incidência
da
contribuição

previdenciária
é de um
salário

mínimo
; b)
não

há

repetição
de
indébito

após
a EC103/2019.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pleitos
da
inicial
, para
condenar
a
repetição
de
indébito

somente

durante
a
vigência
a EC103/2019.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
sentença

não

observou
que é
portadora
de
moléstia

grava
; b) a base de
cálculo

deve
ser
considerada

apenas

em

relação

ao
que
excede
o dobro e o
teto
simples da
previdência
social; c) a
regra
do
déficit

atuarial

não

deve
ser
aplicada
no
presente

caso
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 270325873/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
servidor

público
civil
inativo
.

Portador
de
doença

incapacitante
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.o, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1o
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

O
artigo
40 da
Constituição
Federal previa que
os

servidores

públicos

aposentados
e
pensionistas

contribuíam
para
o regime
próprio
de
previdência
social,
com percentual
igual

ao

estabelecido

aos

servidores

efetivos
(§ 18).

Art. 40. O regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos

terá

caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

federativo
, de
servidores

ativos
, de
aposentados
e de
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
.

§ 18.
Incidirá

contribuição

sobre

os

proventos
de
aposentadorias
e
pensões

concedidas

pelo
regime de que
trata

este

artigo
que
superem
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201, com percentual
igual

ao

estabelecido
para
os

servidores

titulares
de cargos
efetivos
.(
incluído
pela EC 41/2003,
publicada

em
19/12/2003)

Em
complemento

ao
§ 18, o § 21
estabelecia
que
o

inativo
,
portador
de
doença

incapacitante
,

contribuiria

apenas

sobre
a
parte

do

seu

benefício
que
ultrapassasse
o dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
social:

§ 21. A
contribuição

prevista
no § 18
deste

artigo

incidirá

apenas

sobre
as
parcelas
de
proventos
de
aposentadoria
e de
pensão
que
superem
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201
desta

Constituição
,
quando
o
beneficiário
,
na
forma da lei, for
portador
de
doença

incapacitante
. (
incluído
pela EC 41/2003, de 19/12/2003)

Todavia
, o § 21
foi

revogado
pela EC 103/2019 (
publicada

em
12/11/2019).

Não obstante a revogação do § 21, n
o Estado de Mato Grosso,
por meio da

Emenda

à
Constituição Estadual 92/2020,
com eficácia a partir de 21/08/
2020,
foram
referend
adas
as
alterações da
Constituição
Federal no
âmbito

estadual
, implicando na não recepção do in
ciso IV do art. 2o da Lei 202/2004,
vigente à época, com a redação dada pela LCE 524/2014,
que previa
como base de cálculo do dobro do teto da Previdência Geral e a alíquota de 11%.

Neste
contexto
,
pode
-se
afirmar
que a base de
cálculo

diferenciada
da
contribuição

previdenciária
para
os

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
(dobra do
teto
),
aplica
-se
apenas

durante
o
período
de
19/12/2003 a 21/08/2020,

respectivamente
,
início
da
vigência
da EC Federal 41/2003 e EC Estadual 92/2020.

Nesse
sentido
:

(...) 1. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (no 92/2020), que referendou a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação). 3. Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual no 92/2020, não mais vigoram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual. (...) (N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024).

(...)
A partir da vigência da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante.
(...)
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
publicado
no DJE 16/11/2022)

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
no 202/2004, que
em

seu
art. 2o,
inciso
IV, com a
redação
dada pela LC 524/2014 (
vigente
a
partir
de 2/1/2014),
estabelecia

a

alíquota
de
11%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapasse
o
dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
.

Todavia
,
esse

dispositivo

foi

alterado
pela LC 700/2021 (com
vigência
a
partir
de 10/08/2021), que
estabeleceu

a

alíquota
de
14%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapassem

o
teto
do
benefício
do Regime Geral de
Previdência
.

Vale
esclarecer
que,
embora o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, a sua não recepção
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
não

há

como

sustentar

a prevalência
d
a
norma
infraconstitucional
e,
muito

menos
,
reconhecer

direito

adquirido

à
base de
cálculo
.

Nesse
sentido
:

(...)
O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
publicado
no DJE 16/11/2022)

Por fim, impõe ressaltar ainda que, embora o § 9 do art. 2o da LC 202/2004 ved
e
a aplicação do § 5o aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9o. Por isso, antes da vigência
desta lei
, deve ser considerada como
base de cálculo
o valor
percebido que
ultrapass
e

a quantia
de um salário-mínimo.

Fazendo

uma

interpretação

sistêmica
e
cronológica
da
Constituição
Federal,
considerando
as EC 41/2003 e 103/2019,
conjuntamente
com a
Emenda

Constitucional
Estadual 92/2020 e as Leis
Complementares
do Estado de Mato Grosso 202/2004, 524/2014 e 700/2021,
sintetizamos
as
regras

aplicáveis
,
conforme
a
seguinte

linha
do tempo:

Período
1,
de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária

sobre

os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
.

Período
2,
de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)
:
incidência
de
11%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar a
dobra do
teto
do Regime Geral.

Período
3,
de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
do
inativo
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.

Período
4,
a
partir
de 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
14%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto
do Regime Geral.

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

está

aposentada

desde
4/11/2015 (ID 270325850/PJe2) e que a
partir
de 17/01/2017
passou
a ser
portadora
de
doença

incapacitante
(neoplasia
maligna
de mama, CID c50-9, ID 270325854/PJe2).

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos holerites apresentados no ID 270325856/PJe2.

Em
exame
,
por

amostragem
,
tirando

como
base o
mês
de
junho
/2020 (
Período
2),
observa
-se que a
parte

reclamante

tinha

como

proventos
o valor deR$17.176,06e
contribuiu
para a
previdência
com a
quantia
de R$2.258,34.
Aplicando
as
regras
da
contribuição

previdenciária
do
inativo

portador
de
doença

incapacitante
,
deve

incidir

11%

sobre
o
benefício
do
inativo
que
ultrapassar

o dobro do teto do benefício da previdência

geral
.
Considerando
que
em
2020o
teto
da
previdência

geral
era deR$6.101,06(
conforme
"
tabela
dos
tetos

previdenciários
do INSS de 1994 a 2024"
divulgada
no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
),
apura
-se que a
contribuição

previdenciária

deveria
ser de R$547,13(11%
sobre
o valor
excedente

ao

dobro
teto

da
previdência

geral
), valor
este

bem

abaixo
do
efetivamente

descontado
da
parte

reclamante
,
gerando

consequentemente
valor a ser
restituído
.

Quanto ao Período 3, tirando como base o mês de
novembro/2020
,
observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$17.176,06
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R$2.258,34.
Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo portador de doença incapacitante,
deve
incidir
1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
um
salário-mínimo
. Considerando que em2021 o
salário-mínimo
da era deR$
1.045
,
00
, apura-se
que
a contribuição previdenciária deveria ser deR$2.258,34
(
14
% sobre o valor excedente a
um
salário-mínimo

da previdência geral), valor este exatamente idêntico ao descontado, não havendo repetição de indébito para este período.

No que se refere ao Período 4, tirando como base o mês de
junho/2022
,
observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$18.745,95
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R$2.454,75.
Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo portador de doença incapacitante,
deve
incidir
1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
teto do Regime Geral
. Considerando que em 2022
o teto da previdência geral era de R$7.087,22 (conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
)
, apura-se
que
a contribuição previdenciária deveria ser deR$1.632,22
(
14
% sobre o valor excedente ao teto da
previdência geral),
valor este abaixo do efetivamente descontado da parte reclamante, gerando consequentemente valor a ser restituído também neste período.

Com base n
estas

análises
, embora por amostragem,
conclui
-se que
houve

contribuição
a maior nos
períodos 2
e 4, justificando a condenação por
repetição
de
ind
ébito, todavia, caberá a compensação dos valores pagos a menor.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
retificar
o
comando

condenatório
e
determinar
a

parte requerida
restituir à parte requerente, os valores descontados
a maior a título de Contribuição Previdenciária
,

n
os períodos 2 e 4
,
apurados entre a diferença do valor correto e o efetivamente descontado,
e
xcluído eventual período alcançado pela prescrição quinquenal.

O valor apurado da repetição de indébito deve ser
acrescido
de
:

I.
correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025